Tribunal: TJDFT
Processo: 0004560-33.2016.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENANTE. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTAS. PONTUAÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA A CNH DO ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE.
1. O alienante do veículo que não comunica a venda ao DETRAN é responsável solidário pelos débitos de IPVA (Lei Distrital n.o 7.431/85, art. 1o, § 8o, III).
2. Provada a tradição do veículo, deve ser determinada a transferência dos pontos da CNH do vendedor para o comprador, relativamente às infrações por este praticadas, após a aquisição do automóvel.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor.